Tribunal: STF
Processo: Rcl 77138
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 12.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000004-92.2020.5.08.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. PEDIDO DESCONSTITUTIVO FUNDADO NO ART. 966, V, DO CPC/2015. FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NÃO DETENTOR DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DA TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, XXIX, E 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 24 DO ADCT; 1º E 243 DA LEI Nº 8.112/90, E CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 382 DO TST NÃO CONFIGURADAS. OFENSA A PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NÃO CARACTERIZADA – DISTINGUISHING – PRECEDENTES. 



    1. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC de 2015, para desconstituir sentença que declarou nula a transmutação do regime jurídico celetista para o estatutário relativamente à relação mantida com o Réu. A alegação é de violação dos arts. 7º, XXIX, e 39 da Constituição da República; 24 do ADCT; 1º e 243 da Lei nº 8.112/90, e contrariedade à Súmula nº 382 do TST, além de ofensa a precedente de observância obrigatória extraído do julgamento da ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018 pelo Pleno desta Corte Superior.



      2. A matéria em exame foi analisada em controle concentrado de constitucionalidade pelo STF no julgamento da ADI nº 1.150/RS, que assentou a compatibilidade da transmutação de regime jurídico com a Constituição da República limitada aos empregados públicos estabilizados, isto é, admitidos anteriormente a 5/10/1983, nos termos do art. 19 do ADCT. 



    3. Conforme o quanto decidido pelo STF, este Tribunal Superior, no julgamento da ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018, em composição plenária, firmou o entendimento de que é válida a transmutação automática de regime jurídico, do regime celetista para o estatutário, quanto ao servidor público estável na forma do art. 19 do ADCT, vedando, apenas, a possibilidade de transposição e investidura em cargo de provimento efetivo. 



    4. Fixadas essas balizas, extrai-se do processo matriz que o recorrido, reclamante na Reclamação Trabalhista originária, foi admitido aos quadros da recorrente em 11/9/1985, isto é, trata-se de servidor público celetista admitido antes da Carta de 1988 e não estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. 



    5. Diante dessa situação fática definida no feito primitivo, é forçoso concluir que o acórdão rescindendo, ao declarar nula a transmutação automática para o regime estatutário, decidiu conforme o entendimento pacificado pelo STF e pelo TST acerca da interpretação da regra encerrada no art. 243 da Lei nº 8.112/90, inexistindo, por conseguinte, ofensa aos arts. 39 da Constituição da República; 24 do ADCT; 1º e 243 da Lei nº 8.112/90. 



    6. Da mesma forma, o acórdão rescindendo não incidiu em ofensa a precedente de observância obrigatória, pois há nítida hipótese de distinguishing a afastar a aplicação da ratio decidendi extraída do julgamento da ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018 na espécie, visto que esta Corte Superior atestou de forma expressa a validade da transmutação de regime jurídico para o servidor celetista admitido antes da Constituição da República de 1988 detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, situação que não se verifica no caso em exame. 



    7. Consequentemente, ao reputar inexistente a transmutação para o regime estatutário, mantendo a natureza celetista do vínculo empregatício entre as partes, não cabe falar em extinção do contrato e nem em prescrição bienal, não havendo violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal ou contrariedade à Súmula nº 382 desta Corte Superior. 



    8. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido, ante a inexistência das violações apontadas pela recorrente. Precedentes. 9. Recurso Ordinário conhecido e não provido” (fls. 1-3, doc. 12).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, parcialmente providos apenas para prestar esclarecimentos (e-doc. 14), e de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. O agravo interno interposto contra essa decisão teve seu provimento negado, e os embargos de declaração opostos aguardam julgamento. 



    2. A reclamante ressalta ter ajuizado ação rescisória “requerendo a rescisão da sentença proferida (...) nos autos do Processo nº 0000412-93.2019.5.08.0105, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor público estatutário em face da autarquia ré, na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 2).



    Explica que “o manejo da presente ação de reclamação constitucional visa a necessária observância do precedente firmado pelo STF na ADI 3395” (fl. 4).



    Esclarece que “o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade, toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que repute à Justiça do Trabalho a competência para a apreciação de ‘causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. Isso porque tais demandas não são oriundas de ‘relação de trabalho’” (fl. 7).



    Argumenta que “a constitucionalidade da transmudação de regime dos funcionários celetistas da Administração Pública Federal para o RJU é ratificada pelo STF, ainda que de forma indireta, na ADIN referida acima e não se confunde com o instituto da estabilidade no serviço público, essa sim somente admitida para os servidores públicos submetidos a concurso público ou para aqueles contemplados no art. 19 do ADCT/88. Admitir a invalidade da modificação de regime jurídico efetivada por força de lei e de determinação constitucional, e com isso requerer a nulidade desde então, para justificar o pagamento do FGTS, é desconsiderar uma situação fática consolidada há mais de 30 anos, em que, ao longo desse período, o servidor fora amplamente beneficiado com sucessivos incrementos em vencimentos decorrentes do regime jurídico estatutário” (fl. 8).



    Acrescenta ser “a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas (...) regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho. Há que se destacar as graves consequências jurídicas do retorno da servidora para o regime celetista, após ser regida pelo regime estatutário por mais de duas décadas” (fl. 11).



    Realça que “a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la (...) Ora, Eminente Ministros, só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395” (fls. 11-12).



    Enfatiza que “a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública (...) Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395” (fl. 12).



    Acrescenta que “a afirmação da Corte Trabalhista de que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade” (fl. 16) por órgão fracionário, o que descumpriria a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Requer “1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; 2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (fl. 18).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000004-92.2020.5.08.0000 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário na ação rescisória n. 4-92.2020.5.08.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que a decisão exequenda transitou em julgado em 24.10.2019. Assim, a controvérsia evolvendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada por Benedito Damasceno Quadros contra a Fundação Nacional de Saúde – Funasa não pode ser restabelecida na presente ação.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação da reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora